Tribunal: TJMT
Processo: 1028590-50.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028590-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa concessionária de energia elétrica em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão anterior que inadmitiu a suspensão do crédito tributário com base em seguro-garantia. A embargante sustenta ocorrência de omissão quanto à aplicação do art. 919, § 1º, do CPC e erro material por ausência de análise sobre prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à análise do art. 919, § 1º, do CPC, relativamente à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a apresentação de seguro-garantia; e (ii) se há erro material pela suposta omissão na análise da prescrição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O recurso não evidencia vícios ensejadores de esclarecimento, pois visa à rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão embargado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

4. Quanto à alegada omissão sobre a prescrição, o acórdão impugnado consignou expressamente a impossibilidade de apreciação da matéria por configurar supressão de instância, diante da ausência de pronunciamento do juízo de origem.

5. Em relação à ausência de menção expressa ao art. 919, § 1º, do CPC, o julgado enfrentou satisfatoriamente a matéria de fundo, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os dispositivos invocados pelas partes, conforme consolidada jurisprudência do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o julgamento.”

“2. A análise da prescrição em grau recursal, sem pronunciamento do juízo de origem, configura supressão de instância.”

“3. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a fundamentação adotada enfrente adequadamente a matéria controvertida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no Ap 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon A. M. Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.12.2022, DJE 16.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1028590-50.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 293244384, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Município de Várzea Grande
, a fim de manter a impossibilidade da suspensão do crédito vindicado por seguro-garantia.

O Recorrente, em síntese, dispõe que, o Acórdão apresenta os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Registra que, o acórdão é omisso pela ausência de análise específica da aplicação do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, além de argumentar o erro material, com relação a ausência de análise da prescrição.

Requer, então, a reforma do Acórdão a fim de que os vícios dispostos sejam sanados.

O recorrido, no ID nº 300675861, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 293244384, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Município de Várzea Grande
, a fim de manter a impossibilidade da suspensão do crédito vindicado por seguro-garantia.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença da omissão e do erro material.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Assim como elencado no relatório, o recorrente dispõe que o Acórdão é omisso, em razão da ausência de análise do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, e erro material, com relação a ausência de análise da prescrição.

É certo, no entanto, que o recurso oposto visa apenas rediscutir a matéria, já que, com relação à prescrição, restou claramente disposto a impossibilidade da apreciação, veja-se:

[...]

Há, ainda, a questão relativa à supressão de instância. Na presente hipótese, se houver o julgamento das teses elencadas, e não analisadas pelo Magistrado Singular, futuras decisões do referido serão precárias, pois a matéria restaria já solidificada por intermédio deste Sodalício.

Desta forma, a competência da instância ordinária seria usurpada a criar, além de um precedente temerário, uma desordem no procedimento, já que, como mencionado, seria violado o princípio do devido processo legal.

Neste sentido, há de se aguardar o posicionamento final do Juízo a quo, a fim de se possibilitar a apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça.

Assim, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Nesta toada, não há como se proceder a análise da prescrição, consoante pretendido pelo Recorrente, sob pena de suprimir a instância ordinária.

[...]

Evidencia-se, então, que, se dispôs de forma objetiva que a análise da prescrição, neste momento, caracterizaria supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Com relação ao artigo 919 do Código de Processo Civil, este serviria para adotar o seguro-garantia como método de suspensão do crédito tributário vindicado.

Ocorre que, o Julgador não precisa apreciar de forma específica todos os dispositivos ventilados pelas partes, desde que aprecie de forma satisfatória a matéria de fundo.

Não há, então, como se proceder ao acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que este tem por objetivo indicar seu inconformismo com o Acórdão proferido.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025